Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Em resposta ao despacho de ID 57692173, em cooperação com o Juízo, o patrono do falecido agravado indica a existência de herdeiro e representação pelos advogados indicados na cópia da procuração de ID 57832246. A fim de conferir celeridade ao trâmite processual, intimem-se os advogados indicados no documento de ID 57832246 – pág. 9 para que sejam cientificados a respeito do processamento deste recurso e, acaso habilitados pelo herdeiro/inventariante legitimado, promovam a adequada sucessão processual nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora